Tribunal: TJDFT
Processo: 0716294-85.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-31
Data de publicação: 2022-04-08

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ACÓRDÃO EXEQUENDO. ILIQUIDEZ DO TÍTULO EXECUTIVO. INSTAURAÇÃO DA FASE DE LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. NECESSIDADE. DECISÃO-SUPRESA. INOCORRÊNCIA. PRECLUSÃO. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. INOCORRÊNCIA. DECISÃO MANTIDA.

1. O art. 509, do CPC, estatui que, quando a sentença condenar ao pagamento de quantia ilíquida, proceder-se-á à sua liquidação, a requerimento do credor ou do devedor.

2. Tendo em vista a complexidade dos cálculos envolvidos, a preservação do título judicial regularmente concebido, e a autonomia da coisa julgada, é inafastável a necessidade da liquidação de sentença, a fim de se apurar o quantum debeatur, porquanto, da fiel leitura do acórdão exequendo, a sua necessidade foi nele registrada, diversas vezes.

3. Não configura “decisão-surpresa”, com quebra da segurança jurídica, o comando judicial que, em obediência ao acórdão exequendo, determina seja feita a liquidação da sentença. O que não se admite é que os litigantes sejam surpreendidos por decisão fundamentada fático ou jurídico estranho ao debate processual realizado.

4. Quanto à preclusão, constitui matéria de ordem pública a adequação do valor executado, para se extirpar o excesso. Ressalte-se que, em se tratando de matéria de ordem pública, pode ser alegada na instância ordinária a qualquer tempo, podendo inclusive ser conhecida de ofício. Precedentes: AgInt nos EDcl no AgRg no AREsp 640.804/RS, Relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, DJe 28/2/2019 e AgInt no REsp 1.617.906/MG, Relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 21/5/2019.

5. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.